Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos, etc. Embora já tenha apreciado a liminar do Agravo de Instrumento em epígrafe, tal como consta da decisão lançada no ID 29640551, ao examinar mais atentamente os autos, observa-se que a certidão de ID 29400565 registra prevenção da 2a Turma Cível para o seu julgamento, em vista da prévia apreciação da ApCiv 0725628-48.2018.8.07.0001, cujo julgamento ensejou o cumprimento de sentença no bojo do qual se interpõe o presente recurso. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Consigna-se, por oportuno, não haver impedimento à nova apreciação liminar deste Agravo de Instrumento pelo i. Relator competente, caso entenda conveniente. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 11 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator